Tribunal: TJSP
Processo: 2055649-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. CÁRCERE PRIVADO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pretendido direito de aguardar em liberdade o esgotamento das vias recursais. Paciente que permaneceu solto durante a instrução processual. Decretação da prisão na r. sentença de maneira fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1o, do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei

Ementa:
Habeas corpus. CÁRCERE PRIVADO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Pretendido direito de aguardar em liberdade o esgotamento das vias recursais. Paciente que permaneceu solto durante a instrução processual. Decretação da prisão na r. sentença de maneira fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1o, do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Alegado risco de contaminação pelo COVID-19. A recomendação no 62/2020 do CNJ não estabeleceu a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. Conquanto o paciente tenha manifestado quadro de cólica renal, verifica-se no relatório de atendimento médico que ele apresentou melhora e teve alta, sendo o quadro hipertensivo comum à dor intensa com que deu entrada na emergência médica. Ademais, ainda que esse quadro persista há possibilidade de continuidade do tratamento que se fizer necessário junto ao ambulatório médico do sistema prisional. Ordem denegada.